Tribunal: TJDFT
Processo: 0715228-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715228-81.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYANE LACERDA FONSECA PIMENTEL RECORRIDO: ALEJANDRO MIGUEL SILVA MARQUEZ, ELVAS BARBOSA DE BARROS DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 13 /11/2023 (ID 54114748), sendo publicada no dia útil subseqüente, 14/11/2023. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 16/11/2023 e terminou em 29/11/2023. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 30/11/2023 (ID 180025968). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA